Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603169-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
01/09/2023
Número: 0603169-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - REGINALDO APARECIDO
ANANIAS - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINALDO APARECIDO ANANIAS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
REGINALDO APARECIDO ANANIAS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43702029
30/08/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.340

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603169-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINALDO APARECIDO ANANIAS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: REGINALDO APARECIDO ANANIAS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O atraso na abertura de conta bancária
de campanha, embora importe em
irregularidade insanável, pode ser
superada quando não se verifica indício
de ilicitude. Precedentes desta Corte.

2. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, pode ser considerada falha
formal, e enseja a aposição de ressalva,
d e s d e q u e n ã o c o m p r o m e t a a
fiscalização e a efetiva análise das
contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43702029 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/08/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por REGINALDO APARECIDO
ANANIAS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43429576).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID.43600349, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, em razão de abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão
do CNPJ;

A d. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas. Em relação ao item 8.1 entende que: “a irregularidade não comprometeu a
fiscalização das contas, tanto que o setor técnico emitiu parecer pela aprovação das contas com
ressalvas, também em virtude da inexistência de qualquer outra irregularidade na prestação de
contas.” (ID 43622935).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
Num. 43702029 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por REGINALDO
APARECIDO ANANIAS, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher
Brasileira, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 205 votos válidos e a prestação de contas final foi apresentada
sem movimentação financeira, conforme extrato de prestação de contas finais. O candidato não
recebeu recursos do Fundo Partidário, nem do FEFC, nem tampouco recursos estimáveis em
dinheiro.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, indicou aprovação das
contas com ressalvas, em face da irregularidade apontada no Item 8 - consistente na analise de
movimentação financeira, em que apontou que a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ.

A d. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas. Em relação ao item 8.1 entende que: “a irregularidade não comprometeu a fiscalização
das contas, tanto que o setor técnico emitiu parecer pela aprovação das contas com ressalvas,
também em virtude da inexistência de qualquer outra irregularidade na prestação de contas.” (ID
43622935).

A prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira
das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

Nesse contexto, passa-se, então, à análise da irregularidade apontada no parecer
técnico conclusivo.

Item 8: Abertura de conta bancária após o prazo de 10 (dez) dias da emissão
do CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer técnico indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 15/09/2022, ou seja, 30 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que
ocorreu em data de 15/08/2022, configurando atraso de 21 (vinte e um) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

Num. 43702029 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93, Data
17/05/2023)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO CANDIDATO, POR WHATSAPP, COM A EXPRESSA
ADVERTÊNCIA QUANTO A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
JUNTADA DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APÓS A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE
ANALISAR O MÉRITO DAS CONTAS PARA APROVÁ-LAS OU
DESAPROVÁ-LAS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. FALTA DE
ESCLARECIMENTO DA ORIGEM DA TOTALIDADE DOS RECURSOS
ARRECADADOS. IRREGULARIDADE GRAVE, SUFICIENTE À
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DEMAIS IRREGULARIDADES
QUE GERAM APENAS RESSALVA NAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. CAUSA MADURA. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

6. A extrapolação de prazo para abertura de conta bancária de campanha,
conquanto importe em irregularidade insanável, pode ser superada
quando não há qualquer indício de ilicitude na movimentação de recursos
financeiros em período anterior à abertura da conta.

(....)

Num. 43702029 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

(Prestação de contas nº 060035774, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
03/11/2021)

No caso, em razão da ausência de movimentação financeira e inexistindo qualquer
indício de ilicitude, o atraso na abertura da conta bancária não importou em prejuízo à análise e à
transparência das contas, sendo possível a mera aposição de ressalva.

Por essas razões, acolhe-se o parecer técnico e da d. Procuradoria para, nos
termos do art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgar as contas aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por REGINALDO APARECIDO ANANIAS, relativas à campanha eleitoral para o
cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de
2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

MANIFESTAÇÃO RELATIVA AO VOTO DIVERGENTE.

Quanto a divergência apresentada, faço as seguintes observações:

Após atenta leitura do voto proposto pelo vistor, pedindo vênia, mantenho
meu entendimento.

Esclareço que o voto por mim proposto considera inexistente qualquer indício
de ilicitude, bem como o fato de que na espécie trata-se de prestação de contas
apresentada sem movimentação financeira.

Assim o que se sugere é que o atraso na abertura da conta bancária
específica de campanha, em inobservância ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da
Resolução TSE 23.607/2019, tem por única irregularidade apontada pela unidade técnica,
possa ser considerada falha formal ensejando a aposição de ressalva, em vista da
ausência de indício de ilicitude ou má fé do candidato, bem como pela ausência de
comprometimento à fiscalização e efetiva análise das contas.

Neste sentido a Douta Procuradoria Regional Eleitoral consignou em seu
Num. 43702029 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

parecer: “ Na hipótese dos autos, é certo que a irregularidade não comprometeu a
fiscalização das contas, tanto que o setor técnico emitiu parecer pela aprovação das
contas com ressalvas, também em virtude da inexistência de qualquer outra
irregularidade na prestação de contas.”

Anoto ainda que, não localizei nenhum estudo doutrinário ou mesmo
posicionamento jurisprudencial a respaldar a tese de que o recebimento de determinado
número de votos por um candidato conduza, com segurança, a conclusão de que houve
dispêndio de recursos financeiros.

No pertinente destaco que em consulta ao portal divulgacandcontas constata-
se que o prestador de contas participou do pleito de 2010, quando logrou ser eleito
suplente ao cargo de deputado estadual; e nos pleitos de 2012, 2016 e 2020 elegeu-se
como suplente ao cargo de vereador de Curitiba. Assim, não parece tão distante a
possibilidade de o candidato ter recebido 205 votos no pleito de 2022, quando candidato
ao cargo de Deputado Federal, por tratar-se de conhecido político.

Relativamente aos precedentes colacionados pela divergência, com a devida
vênia, não apresentam similitude ao caso em testilha, eis que, a citada decisão exarada
pelo Min Carlos Horbach na PC 060121878/DF, assim como a decisão do Min. Mauro
Campbell Marques no REspEI nº 060037543/RN, referem-se às situações em que não
houve abertura de conta bancária específica.

Não é o caso dos autos.

Na espécie não houve inobservância ao dever de abrir conta corrente
específica para movimentação de recursos de campanha, mas sim o atraso na abertura
da conta.

E quanto ao acórdão da relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
relativo ao pleito de 2016, igualmente não se amolda ao caso em análise, uma vez que
cuida-se de prestação de contas de partido político, em que, conforme se depreende da
própria transcrição feita pela divergência “ a agremiação não só deixou de observar o
termo final prescrito para abertura de como também encaminhou dados não condizentes
com os informados pelas instituições financeiras a esta Justiça especializada, o que
evidencia o efetivo prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral no acompanhamento e na
fiscalização do fluxo financeiro de campanha”.

Repita-se, no caso dos autos a única irregularidade consistiu no atraso
quanto a abertura da conta destinada a “outros recursos”, não havendo qualquer indício
de ilicitude relativa a gastos de campanha, sendo inclusive verificada a ausência de
movimentação financeira.

Em arremate, ainda que o fundamento do voto proposto não consista no
entendimento de que o atraso na abertura da conta se deu por poucos dias, em vista da
questão aqui tratada, parece-me oportuno relembrar que esta Corte, nos Autos da PCE
nº 0602995-15.2022.6.16.000 de relatoria do eminente Dr. Thiago Paiva, apreciados na
sessão de 09.08.2023, este sim possuindo verossimilhança com os autos em questão, foi
aprovado por unanimidade por esta Corte, que acompanhou o voto proposto pelo vistor
reafirmando o seu entendimento no sentido de que: “O atraso na abertura da conta
Num. 43702029 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

bancária para movimentação de recursos privados, conquanto caracterize falha grave,
pode ser superada mediante a aposição de ressalvas quando perdurou por poucos dias e
não há indícios de movimentação financeira anterior.”

Em referidos autos, o atraso na abertura de conta específica para
movimentação de “outros recursos” deu-se por 20 dias, havendo a seguinte
fundamentação para a superação da irregularidade:

A conta em comento é a de número 963550 da agência 982 do Banco do Brasil
que foi aberta para recebimento de "outros recursos" em 08/09/2022, embora o
CNPJ tivesse sido concedido em 09/08/2022.

Apesar da inobservância do prazo legal, reputa-se que a inconsistência não
é suficiente para, por si só, levar à desaprovação das contas, embora deva
ser sopesada com as demais. Isso porque, além de o atraso haver
compreendido apenas 20 dias, não há indícios de que tenha ocorrido
movimentação financeira de recursos privados anterior à sua abertura,
mesmo em relação às notas fiscais obtidas mediante circularização, cujas
datas de emissão são posteriores. (destacou-se)

Logo, em vista de que já foram julgadas aproximadamente 50 % das
prestações das contas relativas ao pleito de 2022, eventual balizamento do entendimento
firmado por esta Corte deverá pautar-se na segurança jurídica e na isonomia de
tratamento devida aos candidatos.

Assim, pedindo vênia à divergência, mantenho meu voto pela aprovação com
ressalvas das contas apresentadas por REGINALDO APARECIDO ANANIAS, relativas à
campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

É como voto.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Adoto o relatório originário. Todavia, com a devida vênia ouso divergir do e.
relator quanto à análise da irregularidade única apurada nestes autos.

Inicialmente, registro que a prestação de contas eleitorais é um dos pilares do
regime democrático, ao conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso,
viabilizar que se apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das
hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14
da CF).
Num. 43702029 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Justamente por isso é que, já há muitos anos, a jurisprudência se consolidou
no sentido de que as ações de partidos e candidatos que inviabilizam a fiscalização da
movimentação financeira de campanha configura irregularidade grave, não passível de
superação mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade -
aí incluída, a título ilustrativo, a não abertura de conta bancária oficial.

(...)
4. O posicionamento consolidado no TSE é de que a ausência dos extratos
bancários e da abertura da conta bancária específica para a movimentação
das doações de campanha evidencia a desorganização contábil da
agremiação e caracteriza irregularidade grave a comprometer a confiabilidade
das contas.
(...) [TSE, PC nº 060121878/DF, rel. Min. Carlos Horbach, DJE 11/05/2023,
relativo às eleições 2018]

(...)
3. Ainda que não ocorra movimentação ou arrecadação de recursos
financeiros, a ausência de abertura de conta bancária específica enseja a
desaprovação das contas, pois a obrigatoriedade da abertura da mencionada
conta só é excepcionada nas situações previstas no art. 8º, § 4º, da
Res.–TSE nº 23.607/2019. Precedentes.
(...) [TSE, REspEl nº 060037543/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
31/08/2022, relativo às eleições 2020]

Mais importante que saber que a inobservância do dever de abrir conta
bancária conduz à desaprovação é compreender o motivo.

O ponto aqui é que, especialmente em relação às receitas privadas, somente
passíveis de conhecimento pela Justiça Eleitoral mediante a declaração do candidato ou
partido, a falta da conta bancária enseja a realização de movimentação financeira à
margem dos registros, impedindo a aferição da regularidade quanto à sua origem.

No caso dos autos, tem-se que, consoante constou do parecer conclusivo (id.
43600349), o CNPJ do candidato foi concedido em 15/08/2022, mas a conta bancária
somente foi aberta em 15/09/2022, havendo aí um atraso de 21 dias, em afronta à
previsão contida no artigo 8º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
Num. 43702029 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os)
a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
[não destacado no original]

A par disso, tem-se que há hipóteses em que a própria Resolução TSE nº
23607/2019 prevê a possibilidade de efetivação de gastos antes da abertura da conta
bancária, condicionados a que a realização dos pagamentos dê-se posteriormente:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização
da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a
até c desta Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou
de página de internet de comitês de campanha de candidatas ou de
candidatos e de partidos políticos poderão ser contratados a partir da data
efetiva da realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
Num. 43702029 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de
inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 7º desta Resolução.

Portanto, o que se tem, no caso concreto, é que o prestador de contas
poderia ter realizado alguns gastos desde a data em que escolhido em convenção
partidária; em consulta aos autos de RCand nº 0601883-11.2022.6.16.0000, no qual
apreciado o Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários do Partido da Mulher
Brasileira, disponível para consulta pública no "Divulgacandcontas" do TSE, observa-se
que a convenção foi realizada no dia 31/07/2022, tendo sido o prestador nela escolhido.

Com isso, tem-se como datas relevantes para esta apreciação:

a) 31/07/2022 - convenção partidária do PMB, com a escolha do prestador;

b) 15/08/2022 - concessão do CNPJ para o prestador;

c) 25/08/2022 - data-limite para abertura da conta bancária;

d) 15/09/2022 - abertura da conta; e

e) 02/10/2022 - realização do primeiro turno das eleições.

Desse quadro, extrai-se que o candidato poderia realizar gastos de
campanha de 31/07 a 02/10/2022, num total de 64 dias; deveria ter aberto a conta até
25/08/2022, 38 dias antes das eleições; só abriu efetivamente a conta bancária no dia
15/09/2022, quando já transcorridos 47 dias de campanha e faltando apenas 17 dias
para as eleições.

Esse cenário demonstra claramente, ao menos na minha ótica, que os
precedentes deste Regional que admitem o atraso na abertura da conta bancária são
inaplicáveis ao caso concreto, haja vista que, ao contrário daqueles, aqui o atraso foi de
grande monta e impactou período significativo da campanha. O candidato não atrasou
"poucos dias", como é a justificativa utilizada nos precedentes, tendo conta aberta para a
campanha por pouco mais que duas semanas - tempo menor que o atraso verificado, que
é de três semanas.

Aliás, observa-se que o candidato abriu a conta bancária apenas pro forma,
isto é, apenas para cumprir formalmente a obrigação legal, mas na prática apresentou
suas contas sem movimentação financeira, o que é absolutamente incompatível com os
205 votos que obteve - informação disponível no aplicativo "Resultados", do TSE. Ainda
que diminuta a votação, é mais que provável que o candidato teve gastos, os quais não
foram registrados porque não havia conta bancária ativa.

De se notar que, em casos que tais, o TSE é muito mais rigoroso que este
Regional, em especial nos feitos de sua competência originária. Por exemplo, na PCE nº
52517/DF, relativa às eleições 2016, uma das irregularidades apuradas e que foi decisiva
para a desaprovação das contas do PMB foi justamente o atraso de quatro dias na
abertura da conta "Outros Recursos" e de dois dias na abertura da conta "Fundo
Num. 43702029 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

Partidário".

(...)
6. O PMB deixou de observar o disposto no art. 7º, § 1º, a e b, da Res.–TSE
nº 23.463/2015, uma vez que procedeu à abertura de duas contas bancárias
com atraso. No ponto, a unidade técnica advertiu que os dados inseridos pelo
partido no SPCE–Cadastro destoam dos dados identificados. Com base
nessas premissas e diante da inércia do partido em se manifestar, a Asepa
concluiu que o não atendimento da exigência normativa em apreço
maculou a fiscalização das contas, impedindo que se aferisse a correção
dos valores declarados, bem como a eventual omissão de receitas e
gastos eleitorais relativos ao período em que houve o atraso. Portanto, a
agremiação não só deixou de observar o termo final prescrito para a abertura
de conta, como também encaminhou dados não condizentes com os
informados pelas instituições financeiras a esta Justiça especializada, o que
evidencia o efetivo prejuízo à atuação da Justiça Eleitoral no
acompanhamento e na fiscalização do fluxo financeiro de campanha.
(...) [TSE, PCE nº 52517/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
03/11/2020, não destacado no original]

Portanto, no caso sob análise, estando demonstrado que o atraso na abertura
da conta bancária foi pelo dilatado período de 21 dias, que o candidato obteve 205 votos,
o que se reputa incompatível com a declaração de que não houve movimentação
financeira e, tampouco, o recebimento de materiais de campanha pela via da doação
estimável em dinheiro, respeitosamente DIVIRJO do e. relator e VOTO pela
desaprovação das contas.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603169-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
REGINALDO APARECIDO ANANIAS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: REGINALDO APARECIDO ANANIAS -
Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator. Vencido o juiz Thiago Paiva Dos Santos, que declara voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Num. 43702029 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.08.2023

Num. 43702029 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2023 15:32:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083015321439800000042661989
Número do documento: 23083015321439800000042661989
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/09/2023 14:10:15